Tribunal: TJBA
Processo: 8006793-21.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006793-21.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
SANDRA SILVA SANTOS HUSEIN, ADRIANA DAL MASO, GUILHERME DAL MASO JUNGBECK

APELADO: PCP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DAL MASO JUNGBECK, ADRIANA DAL MASO, SANDRA SILVA SANTOS HUSEIN

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TAXA DE FRUIÇÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MAJORAÇÃO PARA 20%. PREVISÃO CONTRATUAL E PARÂMETROS DO STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos por LAUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA. e PCP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. contra sentença (integrada por decisão de embargos de declaração) que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, determinando a restituição dos valores pagos com retenção de 10%, e julgou parcialmente procedente a reconvenção, apesar da ausência de recolhimento das custas desta. A Ré busca a anulação da decisão dos embargos, a fixação de taxa de fruição e a majoração da retenção. A Autora busca a extinção da reconvenção por falta de preparo.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (a) se a reconvenção deve ser extinta por ausência de recolhimento de custas; (b) se há nulidade na decisão de embargos de declaração que modificou o mérito da sentença; (c) se o pedido de taxa de fruição constitui inovação recursal; e (d) se o percentual de retenção deve ser mantido em 10% ou majorado para 20% conforme contrato.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de recolhimento das custas da reconvenção, após devida intimação, impõe o cancelamento da distribuição do incidente e sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

4.
Os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes excepcionais para corrigir premissa equivocada ou suprir omissão manifesta, não havendo nulidade na decisão que sanou vício de julgamento
extra petita
ou omissão quanto ao pedido principal.

5.
A tese referente à taxa de fruição não foi suscitada em contestação, tratando-se de inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, o que impede seu conhecimento.

6.
A jurisprudência do STJ admite a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos em caso de rescisão por culpa do comprador. Havendo previsão contratual de 20%, e não se mostrando o índice abusivo, deve prevalecer o
pacta sunt servanda
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso da Ré parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de preparo da reconvenção enseja sua extinção sem resolução de mérito; 2. É vedada a inovação recursal de matéria fática não arguida na contestação, salvo motivo de força maior; 3. É lícita a retenção de 20% dos valores pagos em rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, quando prevista contratualmente e alinhada aos parâmetros do STJ (10% a 25%).”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
n.º
8006793-21.2023.8.05.0154
, em que figuram como partes apelantes e apeladas reciprocamente
LAUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
. e
PCP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA;
e
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA